Tribunal: STF
Processo: AI 799972
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA MAGNA CARTA. INSUBSISTÊNCIA. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual.



    2. No caso, a jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da recorrente, o que não configura o alegado cerceamento de defesa.



    Agravo regimental desprovido.